Tribunal: STF
Processo: HC 238803
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.3.2024, por José Rubens do Amaral Lincoln, e outro, em benefício de Maycon de Jesus Floriano Roza, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.2.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 889.475/SP. 



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 20.10.2021, o paciente foi condenado, na Ação Penal n. 1500176-47.2021.8.26.0137, pelo juízo da Vara Única da comarca de Cerquilho, pelo delito de roubo majorado por concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), sendo fixada a pena de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa (fls. 29-34, e-doc. 5).



    A defesa interpôs apelação criminal, parcialmente provida pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 18.4.2022, para “dar o réu como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2ºA, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe as penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no mínimo” (fls. 35-50, e-doc. 5).



    3. Também houve condenação do paciente e corréu, na Ação Penal n. 1500172-10.2021.8.26.0137, pelo juízo da Vara Única da comarca de Cerquilho, em 17.12.2021, pelo delito de roubo majorado por concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), tendo sido fixada, para o paciente, a pena de onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de quinze dias-multa (fls. 8-14, e-doc. 5).



    A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500172-10.2021.8.26.0137, com parcial provimento pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 20.4.2022, para redução da pena do paciente para sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-multa (fls. 17-22, e-doc. 5). 



    4. Apresentado pedido da defesa para o reconhecimento da continuidade delitiva, foi indeferido em 2.10.2023 pela Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal — DEECRIM - 10ª RAJ (e-doc. 13).



    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 2013112-65.2024.8.26.0000, indeferido monocraticamente pelo Desembargador Geraldo Wohlers, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 30.1.2024 (e-doc. 12).



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 889.475/SP, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, do Superior Tribunal de Justiça, em 15.2.2024 (e-doc. 11).



    7. Na presente impetração, os impetrantes alegam haver “duas infrações [que] se deram em momentos próximos tanto em termos de localidade, desígnios, imputação e contemporaneidade, razão pela qual aplica-se o disposto previsto no art. 71 do Código Penal” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Isto posto, requer seja deferida a liminar para aplicar o benefício do crime continuado em favor do paciente, expedindo-se novo cálculo da pena, e, após vista ao MP, seja convalidada a liminar com fundamento no art. 71 do CP, em favor do ora sentenciado, retificando-se o cálculo da pena” (sic, fl. 15, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 889.475/SP. O objeto do Habeas Corpus n. 889.475/SP é o indeferimento do Habeas Corpus n. 2013112-65.2024.8.26.0000, pelo Desembargador Geraldo Wohlers, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Houve decisão monocrática, indeferindo-se o habeas corpus lá impetrado. Essa decisão foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da questão nele posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum de matérias. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Além disso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilicitude na negativa de reconhecimento da continuidade delitiva pelo juízo de execuções penais.



    12. Ao julgar improcedente o pedido de unificação de penas pela continuidade delitiva, a Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal — DEECRIM — 10ª RAJ consignou: 



    “O pleito unificatório é improcedente. 



    Com efeito, analisando as denúncias e sentenças das execuções nas quais se pretende a unificação pela continuidade delitiva, observo que o sentenciado não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 71 do Código Penal, haja vista que, pelo estudo dos crimes cometidos, observa-se que suas condutas foram praticadas em circunstâncias diferentes e com diversidade temporal e de vítimas, de modo que inexiste qualquer liame subjetivo entre elas - o que faz concluir que advieram de vontades autônomas. 



    As incursões no mesmo tipo penal caracteriza, sem qualquer dúvida, a perseverantia in criminis, o que torna impossível acolher o pedido unificatório. Neste sentido: 



    "O objetivo do crime continuado é impedir que, por desdobramentos de ações delitivas, imponha-se penas longas ao agente infrator. Não constitui, entretanto, seu objetivo beneficiar aqueles que usam a prática delitiva como meio de vida" (RTJE 64/236 ). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva formulado em favor de Maycon de Jesus Roza Floriano” (e-doc. 13). 



    13. O pleito não foi analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o relator, Desembargador Geraldo Wohlers, consignado:



    “A decisão monocrática, então, seria impugnável por Agravo (art. 197 da Lei de Execuções Penais), apenas. Eventual correção do que ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da ação constitucional.



    (...)



    Por conseguinte, por revelar-se inadequada a utilização do Habeas Corpus para a finalidade apontada na impetração, configurando a falta de interesse de agir na perspectiva da adequação e consoante reza o artigo 663, do Código de Processo Penal (aqui c.c. o artigo 248 do Regimento Interno desta Colenda Corte), impõe-se, de plano, o desacolhimento do pedido, dispensadas informações da autoridade tida como coatora e exsurgindo desnecessário o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça” (fls. 3-4, doc. 12). 



    14. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 889.475/SP, afirmando que “A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância” (e-doc. 11).



    15. Para rever as conclusões das instâncias antecedentes quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias de ausência de unidade de desígnios, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. Ausente identidade das circunstâncias de tempo e de modo de execução (diversidade de vítimas e comparsas), bem assim não evidenciada a unidade de desígnios entre os crimes, não cabe reconhecer a continuidade delitiva. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). 



    3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, inviável cabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 222.567-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E QUATRO TENTADOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.287-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    16. Não se demonstram, pois, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HCn. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora